Tribunal: STF
Processo: ARE 1339246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR REAL. ARRESTO/SEQUESTRO. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES PRATICADAS NA GESTÃO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Apelação criminal interposta por Marcelo Xandó Baptista e Márcio Serra Dreher em face da sentença de fls. 19/20-v, complementada pelas decisões de fls. 89/90-v e 118/119-v, proferidas pelo Juízo Criminal da 2a Vara Federal de São Paulo/SP, que indeferiu os pedidos de liberação dos bens sequestrados, arrestados e ativos bloqueados, bem como os pedidos subsidiários requeridos às fls. 28/31 e 60/64.
    2. A decisão recorrida deferiu as medidas cautelares com fundamento nos art. 125 (sequestro de bens imóveis), art. 132 (sequestro de bens móveis) e arts. (136 c.c 134), todos do Código de Processo Penal, a fim de resguardar eventual reparação de danos e apreender bens oriundos de recursos advindos de crimes, já que, segundo apurado no inquérito policial, os investigados, através de fraude na gestão do Banco Cruzeiro do Sul, causaram prejuízo bilionário à instituição financeira, a exemplo da utilização de pessoas jurídicas controladas por eles para realização de contratos simulados de empréstimos consignados.
    3. Os apelantes foram denunciados no processo criminal originário (autos n.° 006640-61.2012.4.036181) e o recebimento da denúncia foi ratificado em novembro de 2016, o que demonstra a existência de indícios de autoria e materialidade das condutas criminosas imputadas aos ora recorrentes.
    4. Da leitura de trecho da decisão recorrida, depreende-se que, contrariamente ao alegado pela defesa, existem fortes indícios de que os apelantes participaram de forma ativa e com plena ciência da fraude perpetrada durante a gestão do Banco Cruzeiro do Sul, uma vez que, por meio dos fundos que administravam, serviram de instrumento para o desvio de recursos dos correntistas e investidores do Banco Cruzeiro do Sul, em favor dos ex-controladores da instituição financeira.
    5. De outra parte, não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a alegada desproporcionalidade da medida cautelar decretada em desfavor dos apelantes, pois a defesa não trouxe qualquer dado que demonstre a suposta desproporção entre o valor do bem sequestrado e a extensão do dano causado pela conduta dos recorrentes.
    6. Numa análise perfunctória, em sede de medida cautelar de sequestro, verifica-se a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens sequestrados, pois tudo indica que foram adquiridos com a participação dos apelantes nas fraudes que beneficiaram os controladores e administradores da instituição financeira, na qual foram perpetradas.
    7. Não obstante a defesa alegue serem lícitos os bens adquiridos após a data dos fatos, que se encontram sequestrados, não faz qualquer prova nesse sentido, aliás, sequer junta aos autos a cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, nos autos originais (autos n.° 006640- 61.2012.4.03.6181), e o recebimento desta.
    8. Ademais, o arresto/hipoteca legal (sobre bens imóveis) consiste em medida assecuratória que têm por escopo garantir a reparação do dano causado pelo crime em tese praticado, bastando, para sua efetivação os mesmos requisitos inerentes ao recebimento da denúncia, quais sejam, prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
    9. Ainda assim, no caso dos autos, é possível extrair o periculum in mora do modus operandi com que os apelantes atuavam na prática dos crimes contra o sistema financeiro nacional, além da lavagem de dinheiro, pois estavam associados com outros 14 investigados, fazendo parecer lícitas todas as operações fraudulentas que, em tese praticavam, e que causaram um prejuízo estimado em R$ 1.249.000.000,00 (um bilhão e duzentos e quarenta e nove milhões de reais).
    10. Especificamente o modus operandi dos recorrentes, conforme se extrai da decisão recorrida, contava com a utilização de terceiros - em geral funcionários e ex-funcionários do próprio banco e pessoas que não demonstravam capacidade financeira ou garantias suficientes para amparar o crédito concedido, recebiam os créditos por meio de Cédula de Crédito Bancário e, logo após, transferiam estes recursos para os dois fundos supracitados. E, para completar a suposta fraude, desviavam os valores aplicados nesses fundos para a empresa PATRIMONIAL MARAGATO S/A, de propriedade dos ex-controladores do Banco Cruzeiro do Sul, por meio de aquisição de debêntures emitidas por esta empresa. 
    11. Assim, o periculun in mora decorre da capacidade que os apelantes possuem de manipular o dinheiro, com o objetivo precípuo de dar aparência de licitude às transações financeiras possivelmente fraudulentas.
    12. Quanto aos pedidos subsidiários feitos pela defesa de Márcio e Marcelo, os mesmos foram devidamente afastados pela Juíza a quo, por meio de decisão bem fundamentada, que fica mantida.
    13. Apelação desprovida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LIV e LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Vê-se, portanto, que o Juízo a quo, com fundamento no art. 125 (sequestro de bens imóveis), art. 132 (sequestro de bens móveis) e arts. 136 c.c 134 todos do Código de Processo Penal, deferiu as medidas pleiteadas, a fim de resguardar eventual reparação de danos e apreender bens oriundos de recursos advindos de crimes, já que, segundo apurado no inquérito policial, os investigados, através de fraude na gestão do Banco Cruzeiro do Sul, causaram prejuízo bilionário à instituição financeira, a exemplo da utilização de pessoas jurídicas controladas por eles para realização de contratos simulados de empréstimos consignados.
    Como bem consignado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões, 'da mera leitura da decisão extrai-se que - ao contrário do que alegaram os apelantes - o magistrado não inventou a 'medida cautelar de bloqueio', tampouco equivocou-se ao aplicar a medida de sequestro.'
    Além disso, a medida assecuratória de bloqueio de valores em contas atreladas aos apelantes - fundamentada no art. 132 do Código de Processo Penal - ocorreu, exatamente, por se ter evidenciado veementes indícios da autoria nos crimes pelos quais foram investigados e denunciados. A decisão recorrida bem sintetizou o modus operandi descoberto no decorrer das investigações, conforme se depreende (fls. 19-v120)
    (...)
    Como esclarecido pelo Ministério Púbico Federal, em suas contrarrazões recursais (fls. 218), os apelantes foram denunciados no processo criminal originário (autos n.° 006640-61.2012.4.036181) e o recebimento da denúncia foi ratificado em novembro de 2016, conforme consulta realizada no site da Justiça Federal de São Paulo (uma vez que a cópia de tais peças não foi juntada nos presentes autos), o que demonstra a existência de indícios de autoria e materialidade das condutas criminosas imputadas aos ora recorrentes.
    Assim, da leitura do trecho da decisão recorrida acima transcrito, depreende-se que, contrariamente ao alegado pela defesa, existem fortes indícios de que os apelantes participaram de forma ativa e com plena ciência da fraude perpetrada durante a gestão do Banco Cruzeiro do Sul, uma vez que, por meio dos fundos que administravam, serviram de instrumento para o desvio de recursos dos correntistas e investidores do Banco Cruzeiro do Sul, em favor dos ex-controladores da instituição financeira.
    De outra parte, não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a alegada desproporcionalidade da medida cautelar decretada em desfavor dos apelantes, pois a defesa não trouxe qualquer dado que demonstre a suposta desproporção entre o valor do bem sequestrado e a extensão do dano causado pela conduta dos recorrentes.
    Numa análise perfunctória, em sede de medida cautelar de sequestro, verifica-se a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens sequestrados, pois tudo indica que foram adquiridos com a participação dos apelantes nas fraudes que beneficiaram os controladores e administradores da instituição financeira, na qual foram perpetradas.
    Não obstante a defesa alegue serem lícitos os bens adquiridos após a data dos fatos, que se encontram sequestrados, não faz qualquer prova nesse sentido, aliás, sequer junta aos autos a cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, nos autos originais (autos n.° 006640- 61.2012.4.03.6181), e o recebimento desta.
    Ademais, o arresto/hipoteca legal (sobre bens imóveis) consiste em medida assecuratória que têm por escopo garantir a reparação do dano causado pelo crime em tese praticado, bastando, para sua efetivação, os mesmos requisitos inerentes ao recebimento da denúncia, quais sejam, prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
    (...)"
    No sentido da desnecessidade de se demonstrar o periculum in mora na medida de arresto/hipoteca legal, bem como no que toca à legitimidade do Ministério Público para requerê-la, uma vez que tal medida visa assegurar a futura reparação de dano e o órgão ministerial, em tese, pode promovê-la, nos termos do art. 142 do Código de Processo Penal, há decisões de outros Tribunais,
    (...)
    Ainda assim, no caso dos autos, é possível extrair o periculum in mora do modus operandi com que os apelantes atuavam na prática dos crimes contra o sistema financeiro nacional, além da lavagem de dinheiro, pois estavam associados com outros 14 investigados, fazendo parecer lícitas todas as operações fraudulentas que, em tese praticavam, e que causaram um prejuízo estimado em R$ 1.249.000.000,00 (um bilhão e duzentos e quarenta e nove milhões de reais).
    (...)
    Assim, o periculum in mora decorre da capacidade que os apelantes possuem de manipular o dinheiro, com o objetivo precípuo de dar aparência de licitude às transações financeiras possivelmente fraudulentas.
     Quanto aos pedidos subsidiários feitos pela defesa de Márcio e Marcelo, os mesmos foram devidamente afastados pela Juíza a quo, por meio de decisão bem fundamentada, que fica mantida (fls. 118/119-v)
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente